Tribunal: TJES
Processo: 5015080-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015080-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALECIO VINCO

AGRAVADO: ALESSANDRO ZULCAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EFEITO INTER PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alécio Vinco contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que manteve a ordem de credores estabelecida em decisão anterior, desconsiderando a alegação do Agravante de que a fraude à execução reconhecida em seu favor não poderia beneficiar outro credor, Raphael Vieira Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude à execução reconhecida nos Embargos de Terceiro opostos pelo Agravante gera efeitos exclusivamente inter partes; e (ii) estabelecer se a ordem de preferência na penhora deve ser alterada em razão da alegada inexistência de reconhecimento expresso da fraude à execução em favor do credor Raphael Vieira Viana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude à execução pode ser reconhecida tanto nos autos da execução quanto em embargos de terceiro, podendo ser declarada até de ofício pelo magistrado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A declaração de fraude à execução torna a alienação ineficaz perante o credor prejudicado, independentemente da existência de concilium fraudis, bastando a comprovação da alienação de bens em contexto de insolvência do devedor.

Embora o Agravante alegue que o reconhecimento da fraude à execução nos autos de seus embargos de terceiro produz efeitos apenas em seu favor, a sentença proferida em outro processo evidenciou que a alienação do imóvel foi realizada em contexto de iminente insolvência, sendo suficiente para justificar a manutenção da ordem de preferência estabelecida.

A ordem de preferência da penhora respeita critérios objetivos, levando em consideração a anterioridade dos gravames, incluindo crédito trabalhista e outra penhora lavrada antes da do Agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fraude à execução pode ser reconhecida nos autos da execução, em embargos de terceiro ou até mesmo de ofício pelo magistrado, sendo suficiente para tornar ineficaz a alienação perante o credor prejudicado.

A ausência de declaração expressa de fraude à execução em favor de determinado credor não impede a manutenção da ordem de preferência na penhora quando houver reconhecimento judicial da alienação em contexto de insolvência.

A ordem de preferência na penhora deve respeitar critérios objetivos, incluindo a anterioridade dos gravames e a natureza do crédito, não podendo ser alterada apenas pela alegação de efeitos inter partes da decisão que reconheceu a fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1925927/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015080-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALÉCIO VINCO

AGRAVADO:
ALESSANDRO ZULCÃO

TERCEIRO INTERESSADO
: JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alécio Vinco em razão da Decisão reproduzida no id 10025774, na qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante rejeitou o pedido formulado pelo Agravante, mantendo a ordem de credores definida na decisão de id 35457689.

Nas razões de id 10025766, o Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o reconhecimento de fraude à execução possui efeito inter partes, isto é gera efeito apenas em proveito da parte que promoveu o incidente acolhido; 2º) a ineficácia da venda, reconhecida em razão do acolhimento de Embargos de Terceiro opostos pelo Agravante, somente a ele aproveita; 3º) o credor Raphael não obteve o reconhecimento de fraude à execução; 4º) nos autos de n.º 0001573-34.2017.8.08.0049 (Embargos de Terceiro em desfavor de Alécio Vinco) a prolação da Sentença declarando, de fato, a fraude à execução ocorreu em 02.10.2018, isto é, anterior a sentença prolatada nos autos de n.º 0001084-94.2017.8.08.0049, que ocorreu em 30.10.2019, cerca de 1 (um) ano depois; 5º) não há possibilidade do credor Raphael penhorar o imóvel, pois a penhora teria sido realizada quando este não pertencia ao Agravado; 6º) o Sr. Vanilton José Jardin nunca requereu o reconhecimento de fraude à execução; 7º) o Sr. Raphael não pode se aproveitar do reconhecimento de fraude à execução em favor do Agravante, pois este opera efeitos
inter partes
, devendo ser alocado para o fim da ordem de preferência; 8º) houve registro da penhora e reconhecimento de fraude à execução apenas em relação ao Agravante”.

No caso que ora se examina,
ressalto que este é o 4º recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Agravante para reanalisar a mesma questão pautada nos autos originais - ordem de preferência da penhora realizada para recebimento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo originário.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

DECISÃO

Em que pese o esforço do exequente em tentar modificar a decisão de ID 35457689 para alterar a ordem estabelecida e ver satisfeitos seus créditos, em minuciosa análise dos autos, não há como acolher os argumentos por ele suscitados
.

Isso porque, apesar do notório efeito inter partes da declaração de fraude à execução, como bem restou salientado no petitório de ID 39209255 e conforme faz prova a sentença de ID 39209261,
tal direito também foi sancionado ao credor Raphael Vieira Viana
. Confira,
in verbis
, a decisão de mérito proferida nos autos nº 0001084-94.2017.8.08.0049:

“[...] Não há dúvidas, portanto, de que no caso em exame a escritura pública de compra e venda de imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência (art. 792, IV, do CPC).

Veja que a fraude não pressupõe
conciluim fraudis
, de modo que pouco importa que a embargante soubesse ou não da existência da demanda judicial em face do executado, para que se verifique a existência do ato fraudulento que tem por consequência o desfazimento do negócio, que é ineficaz perante o credor. [...]”.

Vale asseverar ainda que o STJ é uníssono no sentido de que “
A fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz
(REsp 1925927/RJ).

[...]

Assim, tendo sido declarada a fraude à execução quanto a ambos os credores e respeitada a ordem de anterioridade das penhoras, mantém-se incólume o outrora decidido no ID 35457689, conforme exaustivamente lá fundamentado
.

No que diz respeito a ordem de preferência, conforme
restou consignado nos recursos de Agravo de Instrumento - n.ºs
5015071-21.2024.8.08.0000
,
5001681-81.2024.8.08.0000
e
5001554-46.2024.8.08.0000
, o Magistrado “a quo” adotou o melhor entendimento, uma vez que junto ao crédito do Agravante concorreram 01 (um) crédito trabalhista e 01 (um) crédito com a lavratura da penhora em data anterior ao do Agravante.

Destarte, conquanto não exista uma declaração explícita de reconhecimento de fraude à execução em favor do credor Raphael Vieira Viana, da leitura da Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Maria da Penha Zulcão Rocha em desfavor de Raphael Vieira Viana, o Magistrado reconheceu que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência.

Vejamos trechos da Sentença:

Segundo a embargante, a suposta dação em pagamento foi realizada para quitação de uma dívida que o executado contraiu com ela.

Ocorre que a embargante não conseguiu precisar nem provar, por nenhum meio durante a instrução processual, qual o tamanho da dívida contraída com ela, pelo irmão-executado.

O documento de fls. 12-4, uma cópia simples e sem autenticação, foi assinado por testemunhas que, ouvidas perante o Juízo, confirmaram que não tinham a menor ideia do conteúdo do documento, que o assinaram por confiarem na pessoa que pediu para que a pusessem ali suas assinaturas.

Outras testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que sabiam que o executado havia contraído dívidas com a embargante, sua irmã, mas desconheciam o real valor delas, nem quanto havia sido pago.

As notas promissórias de fls. 15-47 apontam valores que, somados, ultrapassam em muito o valor da suposta dação em pagamento, considerando o valor apontado na escritura de compra e venda juntada aos autos.

Some-se a isso um fato relevante: o embargado apontou em réplica que o valor de mercado do imóvel dado em pagamento/vendido à embargante era muito maior que aquele apontado na escritura, de R$70.000,00.

A embargante, em depoimento pessoal, confirma que o valor de mercado do lote gira em torno de R$400.000,00.

Isso não deixa margem de dúvidas de que o executado haveria vendido um imóvel que vale R$400.000,00 por R$70.000,00, abrindo mão de mais de R$330.000,00, mesmo plenamente ciente de seu estado de insolvência.

E, para piorar, a escritura pública em que o executado aliena (e não á em pagamento, diga-se) o imóvel com um prejuízo de R$330.000,00, para a própria irmã, foi lavrado após a data em que ele tomou ciência da existência da ação executória, o que faz presumir, para além de todos os fatos destes autos, a prática de ato fraudatório da ação de execução.

Para situar o momento em que se processa a fraude de execução, é importante considerar que o devedor possui uma obrigação a cumprir e haja uma demanda ajuizada em seu desfavor para cumprimento dessa obrigação. Estar em trâmite uma ação e o patrimônio do devedor esteja subordinado ao cumprimento da obrigação assumida.

Não há dúvidas, portanto, de que no caso em exame a escritura pública de compra e venda de imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência (art. 792, IV, do CPC).

Veja que a fraude não pressupõe
concilium fraudis
, de modo que pouco importa que a embargante soubesse ou não da existência da demanda judicial em face do executado, para que se verifique a existência do ato fraudulento que tem por consequência o desfazimento do negócio, que é ineficaz perante o credor. Todavia, por não fazer o executado parte desta demanda, a fraude não pode ser aqui decretada contra ele, mas apenas no bojo do processo de execução. De todo modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a solução é pela improcedência deste embargos.

E isso porque, conforme provas dos autos, não restou demonstrado de forma cabal a boa-fé da embargante; nem a existência de uma dação em pagamento, alegada na inicial; nem a existência de uma dívida líquida, e de valor certo, que haveria sido quitada por ato de pagamento juridicamente perfeito.

Assim, a meu sentir, restou provado nos autos originários a existência de fraude à execução, de modo que, torna-se mais prudente a manutenção da Decisão agravada.

Desta forma, de rigor a manutenção da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Alécio Vinco
contra a r. decisão (ID 44842486) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 49056498, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença (nº 0003066-17.2015.8.08.0049) proposta em desfavor de
Alessandro Zulcão
, rejeitou o pedido formulado pelo recorrente e, com isso, manteve a ordem de preferência para recebimento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo originário, proveniente da adjudicação de quota parte do imóvel descrito nos autos.

A questão central devolvida a esta instância recursal cinge-se em definir a ordem de preferência de credores, especificamente a respeito da extensão dos efeitos do reconhecimento de fraude à execução em favor de credor que não participou do incidente processual que a declarou.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
des
provimento do recurso
, sob o fundamento que a questão da ordem de preferência de credores já foi analisada por esta egrégia Corte de Justiça nos pretéritos recursos de Agravo de Instrumento nº 5015071-21.2024.8.08.0000, nº 5001681-81.2024.8.08.0000 e nº 5001554-46.2024.8.08.0000, e que, apesar de não explicitamente, a fraude contra credores também foi sancionada ao credor Raphael Vieira Viana, obstando a modificação daquela ordem preferencial.

Após o eminente
Des. Robson Luiz Albanez

acompanhar
a conclusão exposta pelo insigne Relator e o preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira

se declarar suspeito ou impedido
para atuar neste recurso, os autos foram encaminhados ao meu gabinete com vistas, sendo que a análise pormenorizada dos autos, não permite chegar a conclusão diversa da apresentada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida, porquanto reflete a correta aplicação do direito à espécie.

O Agravante sustenta, em suma, que o reconhecimento da fraude à execução produz efeitos meramente
inter partes
, beneficiando exclusivamente o credor que a alegou e obteve a declaração de ineficácia da alienação. Por conseguinte, defende que o credor Raphael, que não promoveu o incidente, não poderia se aproveitar de tal reconhecimento para fins de concurso de credores.

Contudo, a decisão agravada assenta-se em premissa jurídica sólida. Conforme se extrai da decisão de mérito proferida nos autos nº 0001084-94.2017.8.08.0049, a fraude à execução foi, de fato, reconhecida também em relação ao credor Raphael Vieira Viana. A sentença naqueles autos, embora não tenha declarado expressamente a fraude em favor de Raphael nos Embargos de Terceiro opostos por Maria da Penha Zulcão Rocha, reconheceu os elementos fáticos que a configuram, a saber: a alienação do imóvel por valor muito inferior ao de mercado, após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência.

Nessa linha, a decisão de primeira instância, ora hostilizada, foi precisa ao consignar que,
“tendo sido declarada a fraude à execução quanto a ambos os credores e respeitada a ordem de anterioridade das penhoras, mantém-se incólume o outrora decidido no ID 35457689”
.

A análise dos autos demonstra que a fraude foi reconhecida em um contexto mais amplo, atingindo a validade do negócio jurídico perante os credores preexistentes e com créditos devidamente registrados. A manutenção da ordem de preferência, portanto, não viola o princípio dos efeitos
inter partes
da coisa julgada, mas, ao contrário, confere efetividade à execução e prestigia a anterioridade das penhoras devidamente constituídas.

A tese do agravante, se acolhida, resultaria em situação paradoxal, na qual um ato reconhecido como fraudulento seria eficaz para um credor (Raphael) e ineficaz para outro (recorrente), a despeito de ambos terem sido lesados pela mesma manobra do devedor. A decisão do juízo
a quo
restabelece a logicidade do sistema processual, ao estender os efeitos da fraude a todos os credores que, à época da alienação, já possuíam seus direitos resguardados por penhora.

Por tais considerações, após examinar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvida em acompanhar

integralmente o posicionamento exposto pelo culto Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira